Tribunal: TJPA
Processo: 0800902-79.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2021-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800902-79.2021.8.14.0401

RECORRENTE: JOELSON ALVES DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA

HOMICÍDIO QUALIFICADO. INSANIDADE MENTAL. NÃO CONFIGURADA. ART. 149, DO CPP. INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA NÃO ARROLADA PELA DEFESA. PRECLUSÃO. IMPRONUNCIA. PRESENTES OS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, para conhecer do recurso, rejeitar as preliminares e, no mérito, negar provimento
,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, interposto por JOELSON ALVES DE SOUZA, contra a decisão que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do artigo 121, §2º, I, III, IV e VI, §2ºA, I, c/c artigo 70, parte final, do Código Penal (duas vezes).

Em razões recursais, a Defesa requer, preliminarmente, a suspensão do julgamento até a realização, resultado e publicação, do incidente de insanidade mental, com a oitiva do PM Saulo Vinícius Vinhote, como formação de prova fundamental à Defesa, absolvendo-se o acusado e aplicando-lhe medida de segurança, com fundamento no artigo 751, “b”, e “c”, do Código de Processo Penal.

No mérito, requer a impronuncia reconhecendo-se o excesso de linguagem, anulando-se a sentença nos termos do artigo 564, III, “b”, e inciso IV, do Código de Processo Penal (ID 5987987).

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo DESPROVIMENTO do presente recurso (ID 5987994).

Em juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 5987996).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento da via recursal.

. É o relatório.

VOTO

V
OTO

Conheço e passo a analisa-lo.

Quanto à preliminar de nulidade relativa ao error in procedendo em virtude do indeferimento do pedido de configuração da insanidade mental do recorrente, e mesma deve ser afastada.

Como muito bem ressaltou o magistrado

a quo
na decisão de pronúncia (ID 5987970) o juízo oportunizou “
à defesa todas as chances de produzir qualquer documento que indicasse que o réu possui alguma anomalia mental. Oficiou-se para hospitais onde o réu foi atendido, concedeu-se prazo para juntada de laudos, todos requerimentos da defesa deferidos pelo Juízo.

Em nenhum momento foi juntado qualquer documento ou laudo que levasse à menor dúvida sobre a sanidade mental do acusado.

Muito pelo contrário! Durante a instrução restou evidente que o acusado não possui qualquer tipo de insanidade, sendo pessoa sã, inteligente, articulada, Oficial das Forças Armadas, capaz e apto para todos os atos de sua vida normalmente.

Diante da inexistência de dúvida quanto a sua sanidade, foi indeferido o pedido de instauração do incidente postulado pelo acusado.”

Em contrarrazões o representante do Ministério Público posicionou-se pela rejeição alegando que (ID 5987994): “Nesse viés, insofismável que, não obstante o magistrado ter concedido o prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente apresentasse documento comprobatório de insanidade, o réu não acostou aos autos quaisquer documentações análogas.

Outrossim, oficiou-se hospitais onde ele havia sido atendido, concedeu-se prazo para juntada de laudos, todos requerimentos da defesa deferidos pelo Juízo, e apesar destas oportunidades para produção de provas processuais, o acusado não conseguiu suscitar dúvidas sobre sua inteira capacidade de compreender o caráter ilícito dos fatos praticados.

Nesse sentido, ressalte-se que estados de tristeza provocados por luto ou mesmo eventuais quadros depressivos por parte do réu – os quais não foram confirmados no caso em tela – não implicariam automaticamente em funções mentais dissociativas, de modo que não bastaria à defesa apenas aventar a possibilidade do acometimento de alguma síndrome ou enfermidade psiquiátrica, mas demostrar também que tal condição psíquica tornou o acusado incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

De tal forma, constata-se, pelo contrário, a insubsistência da tese face à fragilidade dos documentos médicos apresentados, um dos quais enfatiza, inclusive, que a vítima JÉSSICA ARAÚJO BEZERRA MESQUITA, ex-companheira do acusado, teria se queixado ao especialista, quando do atendimento médico, que o réu “ameaça a própria vida como barganha para não terminar o relacionamento”. O registro pontual desvela que, na realidade, há indício de que o réu dispunha de suficiente capacidade intelectual para manipular a vítima através de chantagens.”

Na mesma seara foi o posicionamento do Custos Legis (ID 6648640): “No presente caso, não se vislumbra dúvida razoável sobre a integridade mental do réu JOELSON ALVES DE SOUZA, visto que os prontuários médicos apresentados pela Defesa indicam episódio isolado de depressão, ocorrido 4 meses antes do crime, motivado pelo falecimento da genitora do acusado, cuja gravidade foi considerada NÃO URGENTE, tendo o acusado sido medicado e encaminhado para psiquiatra, não ocorrendo internação.

Como bem observou o magistrado, não há histórico de atendimentos, internações, de comportamento mental alterado, ou referências a eventos anteriores que coloquem em dúvida a sanidade mental do réu. Não se deve olvidar que a informante JOYCE FRANCISCA ARAUJO BEZERRA MESQUITA, irmã da vítima, afirmou em juízo que o acusado sempre demonstrou sanidade mental, e como bem destacado pelo Nobre Promotor de Justiça, a própria sobrinha do acusado, JOSILEIDE ALVES DOMINGOS VASCONCELOS, confirmou que o mesmo nunca apresentou nenhum distúrbio mental, tampouco faz uso de medicação psiquiátrica, e em diálogos sempre demonstrou plena faculdade mental, tranquilidade, capacidade de absorção e boa aptidão intelectual.

Destarte, não havendo provas ou elementos de convicção que conduzam à existência de dúvida razoável acerca da integridade mental de JOELSON ALVES DE SOUZA, reputo escorreita a decisão de indeferimento de instauração de incidente de insanidade mental, não havendo que se falar em violação à plenitude de Defesa, ex vi do artigo 149 do Código de Processo Penal.”

Consoante a jurisprudência do STJ, a instauração de exame de sanidade mental depende da discricionariedade do magistrado, exigindo a existência de dúvida razoável acerca da higidez mental do acusado.
(STJ – AgRg no RHC:113079 PE 2019/0143473-5, Relator Min. Jorge Mussi, data de julgamento 18/02/2020, T5 – QUINTA TURMA, DJE 05/03/2020).

O simples requerimento, desacompanhado de outros elementos probatórios, quanto ao estado de dúvida, em relação a integridade mental do acusado, não configura cerceamento de defesa, face ao que estatui o caput do art. 149, do Código de Processo Penal.

Rejeito a preliminar, em razão da ausência de dúvidas razoável acerca da higidez mental do recorrente.

Interpôs que a oitiva da testemunha, PM Vinhote,

era imprescindível para instrução processual, sobretudo no tocante à potencialidade do agente para produção de provas defensivas e, portanto, opôs a desistência de oitiva apresentada pelo Ministério Público.

Não obstante, verifica-se que a desistência deriva do entendimento ministerial de que os fatos relacionados ao flagrante já haviam sido suficientemente dirimidos através da oitiva dos outros dois integrantes da guarnição que atendeu à ocorrência, ambos os quais figuram como testemunhas de acusação e cujos depoimentos foram colhidos em juízo, escusando a oitiva do policial referido, mormente considerando sua transferência para a comarca de Santarém.

A insistência na oitiva, portanto, além de supérflua, resultaria em mero ato processual procrastinatório e acessório.

Nesse sentido, apesar do questionamento defensivo, a partir do artigo 396-A do CPP, verifica-se que precluiu o momento para o réu apresentar elencar o policial no seu rol de testemunhas, posto que o prazo para tanto se esgota no momento da resposta à acusação, o que não foi realizado no processo em lume, como se verifica do ID. 25088228.

Dessa forma, com fulcro artigo 401, § 2º do CPP, fixa-se que nesta primeira fase processual, a parte poderá desistir da inquirição de qualquer testemunha arrolada, independente da concordância da parte contrária.

Rejeito a preliminar, tudo em consonância com o parecer ministerial.

No mérito, a alegação de excesso de linguagem na decisão de pronúncia deve ser afastada.

Observam a doutrina e a jurisprudência que é sempre “difícil o equilíbrio entre o dever de motivação e o exagero nela, de modo a fugir do dilema entre ser nula por excesso ou por escassez”. Ou seja, o necessário equilíbrio entre o dever constitucional de fundamentar as decisões judiciais (CF, art. 93, IX) e o comedimento na apreciação da prova (HC 104.301/ES, rel. Min. Cármen Lúcia).

Ninguém desconhece a natureza peculiar da decisão de pronúncia: juízo interlocutório sobre a admissibilidade da acusação. Por isso, para evitar indesejável influência no ânimo dos jurados, recomendam a doutrina e a jurisprudência que a sentença de pronúncia deve ser "sóbria e comedida" (JOSÉ FREDERICO MARQUES. Elementos de Direito Processual Penal. 1ª ed. Rio de Janeiro, Forense, 1962, p. 200),

cabendo ao juiz "usar de prudência" (ADRIANO MARREY et alii. Júri - Teoria e Prática. 3ª ed. São Paulo, Revista dos Tribunais, 1988, p. 111), empregando "linguagem serena" (STF-HC 42.733-RJ, TP 03/11/65, rel. Min. VICTOR NUNES LEAL, RTJ 36(1):23, abr 1966), tudo para que "não sejam ultrapassados os limites da decisão marcantemente de efeitos processuais" (HERMÍNIO ALBERTO MARQUES PORTO. Júri. 7ª ed. São Paulo, Malheiros, 1993, p. 84).

Em resumo, no caso concreto a sentença de pronúncia tão somente buscou apoio na prova para, com fundamentação adequada ao momento processual, reconhecer a materialidade e a probabilidade da autoria do homicídio. Ateve-se a esses limites, empregando expressões adequadas ao momento processual, não restando configurado o excesso de linguagem, em prejuízo da defesa. É válido o provimento que não contém "linguagem ou raciocínio capaz de influir indevidamente no ânimo dos jurados" (HC 69.990-MS, rel. Min. Carlos Velloso, DJU 16.04.93, p. 6435).

Verifica-se que o digno Magistrado não ultrapassou os limites da admissibilidade, limitando-se a descrever os fatos apontados, a existência de indícios de autoria, bem como a prova da materialidade delitiva e a qualificadora do tipo imputado.

Como demonstrado nos autos, presentes estão os requisitos de admissibilidade da decisão de pronúncia, quais sejam, a prova da materialidade e os indícios de autoria, não sendo permitido a impronuncia.

A materialidade delitiva se encontra comprovada através dos laudos juntados aos autos, documentos 28372774 (Laudo de Comparação de Vestígios – genética Jessica), 28372775 (Laudo de Comparação de Vestígios – genética Tamires), 28372776 (Perícia de Local de Crime com Cadáver), 28372777 (Laudo de Necropsia Jéssica) e 28372778(Laudo de Necropsia Tamires).

A autoria pelos depoimentos colhidos ao longo da marcha processual.

As qualificadoras inseridas nos incisos I, e III, IV e VI, do § 2º, do art. 121 do CPB, haja vista que, em que pese não haver certeza quanto às circunstâncias em que ocorreram os fatos, há indícios de que o crime tenha sido cometido por motivo torpe; por meio cruel; o modo de execução do crime dificultou ou tornou impossível a defesa das vítimas, tendo em vista que o réu utilizou-se do elemento surpresa; e o crime fora cometido contra mulher por razões da condição de sexo feminino que estava em situação de vulnerabilidade, cometida no âmbito doméstico, eis que vítima Jéssica e réu eram casados.

Ademais, é sabido que não cabem na fase de pronúncia profundas incursões probatórias, sendo suficientes, para tal decisão, a existência de prova do crime e de indícios suficientes da autoria do delito, aptos a fundamentar a convicção do magistrado, requisitos esses existentes nos autos.

Possíveis dúvidas deverão ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, posto que diretamente ligadas ao
meritum causae
, e em face do princípio
in dúbio pro

societate
, que vigora nessa fase processual, conforme o entendimento que pontifica nos tribunais pátrios,
verbis:

“Se a sentença de pronúncia revela, em seu conteúdo intrínseco, os elementos essenciais à configuração do juízo de admissibilidade da acusação (CPP, art. 408), torna-se legítima a submissão do réu a julgamento por seu juiz natural: o Tribunal do Júri.”
(STF
– HC 67.707 – RS – Rel. Min. Celso de Mello – 1ª T. – J. 7.11.89 – Un.) (RTJ 141/816).

“... A pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, adstrita à comprovação da materialidade e suficientes indícios de autoria, na forma do artigo 408 do Código de Processo Penal. 2
) Inexistindo comprovação clara e incontroversa de que o acusado não praticou o fato delituoso ou tenha agido em legítima defesa e considerando que as dúvidas decorrentes da prova, são resolvidas em favor da sociedade, deve o magistrado pronunciá-lo, em face do princípio in dubio pro societate e para que os senhores jurados decidam quanto as eventuais controvérsias do feito
.
(
TJPR
– RSE 0098546-0 – (13057) – 1ª C.Crim. – Rel. Des. Oto Sponholz – DJPR 26.03.2001)

Diante do exposto em consonância com o parecer ministerial verifico não estar configurado na decisão de pronúncia qualquer excesso capaz de influenciar a decisão do Conselho de Sentença, razão pela qual o julgo improvido.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 01/12/2021